Tribunal: TJPA
Processo: 0009491-34.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ART. 121, Â§2Âº, INCISOS I E IV DO CÃDIGO PENAL (HOMICÃDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÃTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÃTIMA). ADITAMENTO ÃS RAZÃES DA APELAÃÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPESTIVA. AUSÃNCIA DE INTIMAÃÃO PESSOAL DO RECORRENTE DOS TERMOS DA DECISÃO DE PRONÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. ESTRITA OBSERVÃNCIA DO PARÃGRAFO ÃNICO DO ART. 420 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DO JÃRI MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÃNCIA. CONSELHO DE SENTENÃA QUE RECONHECEU A TESE SUBSIDIÃRIA DA DEFESA. APELAÃÃO IMPROVIDA. 1. Configurada a preclusÃ£o consumativa do direito de recorrer com a interposiÃ§Ã£o do apelo, Ã© defeso, sem alteraÃ§Ã£o ou integraÃ§Ã£o da decisÃ£o recorrida, apresentar novas razÃμes recursais. Aditamento Ã apelaÃ§Ã£o nÃ£o conhecida.2. âDiferentemente da hipÃ3tese em que o acusado ignora, por completo, a aÃ§Ã£o penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalÃcia, a espÃ©cie impÃμe a incidÃªncia do parÃ¡grafo Ãºnico do art. 420 do CÃ3digo de Processo Penal, dada a inequÃvoca ciÃªncia quanto Ã persecuÃ§Ã£o penal. O dispositivo em questÃ£o Ã© norma de natureza processual penal, de aplicaÃ§Ã£o imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente Ã entrada em vigÃªncia da Lei n. 9.271/1996, que estabelece que o rÃ©u pode ser intimado da pronÃºncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e nÃ£o sabidoâ. (AgRg no AREsp 1173994/MG, Rel. Ministro RogÃ©rio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).3. A decisÃ£o do Tribunal do JÃºri Ã© regrada pela soberania dos vereditos e sÃ3 deve ser anulada se flagrante a contrariedade Ã s provas dos autos, o que nÃ£o se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu. 4. Ã incabÃvel a fixaÃ§Ã£o da pena-base no patamar mÃnimo, diante da valoraÃ§Ã£o negativa de duas circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59, do CÃ3digo Penal (culpabilidade e circunstÃ¢ncias do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, ante o afastamento da anÃ¡lise desfavorÃ¡vel de um dos vetores judiciais (culpabilidade). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. DecisÃ£o UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0009491-34.2020.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DEYVESON CARNEIRO CORREA (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORES DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME E CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA). ADITAMENTO ÀS RAZÕES DA APELAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE DOS TERMOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECEU A TESE SUBSIDIÁRIA DA DEFESA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1.

Configurada a preclusão consumativa do direito de recorrer com a interposição do apelo, é defeso, sem alteração ou integração da decisão recorrida, apresentar novas razões recursais.
Aditamento à apelação não conhecida.
2.

¿Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal. O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/1996, que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido¿.
(AgRg no AREsp 1173994/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).
3.

A decisão do Tribunal do Júri é regrada pela soberania dos vereditos e só deve ser anulada se flagrante a contrariedade às provas dos autos, o que não se afigura no presente caso, uma vez que os jurados decidiram de acordo com a tese que lhe melhor lhes convenceu.
4.

É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade e circunstâncias do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, ante o afastamento da análise desfavorável de um dos vetores judiciais (culpabilidade).
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime.
ACORDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0009491-34.2020.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DEYVESON CARNEIRO CORREA (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORES DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME E CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Deyveson Carneiro Correa,
condenado pelo Conselho de Sentença vinculado à Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, apresentou o apelo por intermédio do advogado Tobias Fernandes Vidal.

A defesa, sem suscitar qualquer nulidade processual, alega, como meio de indicar a tempestividade das razões do recurso, que o recorrente não foi intimado pessoalmente dos termos da sentença prolatada após decisão do Conselho de Sentença.

No mérito, pugna, em pedidos alternativos, que esta e. Turma de Direito Penal:
1-

reconheça a excludente de ilicitude descrita no art. 23, II, do Código Penal (legítima defesa).
2-

desclassifique o delito (homicídio qualificado) para o crime de leão corporal seguida de morte (art. 129, inciso III, do CP) ou para a figura do
caput
do

art. 121 do Código Penal; e
3-

redimensione a pena, com a aplicação do regime inicial aberto, bem como que seja analisada a possiblidade de substituição da pena por restritiva de direitos.

O Promotor de Justiça Arnaldo Célio da Costa Azevedo, rechaçou, nas contrarrazões, todas as teses da defesa, pugnando pela manutenção da sentença.

Após a distribuição do recurso aos Desembargadores Mairton Marques Carneiro e Leonam Gondim da Cruz Junior, o feito foi encaminhado ao meu gabinete em razão de prevenção, gerada pelo julgamento do
habeas corpus
nº 0807618-35.2019.8.14.0000.

Reconhecida a prevenção determinei a remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

O Advogado Marcelo Liendro da Silva Amaral, protocolou, no dia 09 de dezembro de 2019, pedido de juntada de procuração e vista dos autos, o que foi deferido.

No dia 16/01/2020 o novo advogado apresentou aditamento às razões recursais, requerendo o reconhecimento de nulidade absoluta do processo a partir da sentença de pronúncia em razão da falta de intimação pessoal do recorrente.

Instado a se manifestar sobre o ¿aditamento¿ das razões do recurso, o Promotor de Justiça Arnaldo Célio da Costa Azevedo, afiançou que:
¿não há equívocos na sentença proferida pelo Juízo a quo, analisada posteriormente pelo Egrégio Tribunal de Justiça, tampouco nulidades que perpassem os atos a posteriori da pronúncia, assim, o Representante do Ministério Público pugna pelo improvimento das razões recursais expostas no aditamento do ora Recorrente¿.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
¿
NÃO

PROVIMENTO
da alegação de nulidade absoluta sustentada pela defesa do apelante DEYVESON CARNEIRO CORREA em sede de aditamento às razões recursais¿
.

No dia 08 de fevereiro de 2021, em razão das alegações de nulidade suscitadas pelo novo advogado, determinei que a Secretaria Única de Direito Penal que requisitasse, de ordem, informações à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e à Delegacia-Geral de Polícia Civil.

Com o cumprimento das diligências, os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0009491-34.2020.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI)
APELANTE: DEYVESON CARNEIRO CORREA (ADV. MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL - OAB/PA Nº 20.474)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORES DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME E CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado habilitado. Conheço.

Na peça de fls. 324/329, verdadeiro aditamento às razões de apelação, o recorrente suscita a nulidade do processo desde a prolação da decisão de pronúncia, uma vez que não foi intimado pessoalmente dos seus termos.

A petição não merece apreciação
.

Digo isso, pois as razões recursais foram apresentadas em 22 de agosto de 2019 (fl. 248), tendo a peça de complemento sido protocolizada apenas em 16 de janeiro de 2020. Houve, assim, preclusão consumativa quanto ao ato. Ainda que se considerasse o entendimento segundo o qual dentro do prazo de apresentação das razões é possível haver aditamento, ter-se-ia preclusão temporal.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA INTERPOSTA NA ORIGEM, ALEGANDO QUE A CONDENAÇÃO SERIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERTENTE NARRATIVA CONDENATÓRIA COM RESPALDO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM TEMPO NA ORIGEM. ADITAMENTO POSTERIOR DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O Tribunal estadual examinou detidamente a prova oral produzida e concluiu que a vertente narrativa eleita pelo Conselho de Sentença e que resultou na condenação do agravante tem assento nos autos, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova. A alteração desse entendimento não tem lugar na via estreita, de cognição sumária do writ. - Acerca das teses de ilegalidade na dosimetria da pena, o Tribunal local não se pronunciou. Dessarte, não pode esta Corte Superior sobre elas decidir, em caráter originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. - Não há que se falar em omissão indevida no acórdão de apelação criminal ou em negativa de prestação jurisdicional, já que o capítulo da dosimetria da pena não foi oportunamente devolvido ao exame da Corte local, nas razões recursais. - De modo especial, no procedimento perante o Tribunal do Júri, o efeito devolutivo da apelação é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula n. 713/STF). -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, `[i]nterposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa¿ (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018).
- Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 652.079/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021 - grifei).

E, ainda assim não fosse, não há que se falar em nulidade, pois:

¿a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal. 3.
O dispositivo em questão é norma de natureza processual penal, de aplicação imediata, mesmo aos crimes praticados anteriormente à entrada em vigência da Lei n. 9.271/1996,
que estabelece que o réu pode ser intimado da pronúncia por edital, caso esteja solto e em lugar incerto e não sabido
.

(STJ - AgRg no AREsp: 1173994 MG 2017/0248315-0, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020 - grifei).

No caso, o recorrente Deyveson Carneiro Correa foi citado (fl. 14), apresentou defesa preliminar (fl. 16) e compareceu a algumas audiências que foram designadas, mas mudou de endereço no curso da ação penal sem comunicar o Juízo (fl. 141), motivo pelo qual sua revelia foi corretamente decretada, em audiência e na presença de sua defesa técnica, nos termos do que dispõe o art. 367 do Código de Processo Penal e deve prevalecer (fls. 145).

Dessa forma, diferentemente, portanto, da hipótese em que o réu ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia,
a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência dele quanto à persecução penal, não havendo que se falar em nulidade
.

Do exposto,
rejeito a preliminar e passo a exame das razões de mérito do recurso
.

Como destacado no relatório, a defesa advoga que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos porque o acusado teria praticado o fato sob o manto da legítima defesa (excludente de ilicitude) e sem qualquer intenção de ceifar a vida do ofendido (lesão corporal com resultado morte).

Pois bem.

Por opção expressada pelo Poder Constituinte originário, cabe ao Tribunal do Júri a competência funcional para os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, ¿
d
¿).

A ordem constitucional conferiu, assim, aos jurados, o julgamento do mérito da acusação. Essa decisão, malgrado não seja intangível como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser respeitada, em linha de princípio, em razão da chamada soberania do veredicto.

A competência reservada ao órgão recursal é restrita a rescisão da decisão quando arbitrária (art. 593, inciso III, do CPP). É por isso que, valorado os fatos pelos jurados, a decisão daí decorrente somente poderá ser rescindida quando estiver completamente dissociada de qualquer elemento probatório. Havendo plausibilidade, ainda que por indícios ou inferências, entre a tese acolhida e qualquer elemento de prova, a decisão dos jurados deve ser mantida em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (CR, art. 5º, XXXVIII,
¿c¿
).

No caso dos autos,
a decisão dos jurados não se mostra contrária à prova dos autos.

Explico.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que tanto a materialidade quanto a autoria delitivas encontram-se evidenciadas e, não havendo qualquer questionamento com relação a elas, torna-se prescindível elencar quais são os documentos que as comprovam.

Quanto à aplicação da excludente da legítima defesa, ao contrário do alegado, a versão dos fatos que exsurge dos autos encontra-se totalmente de acordo com o veredicto dos jurados, conforme a prova que se passa a examinar.

Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25 do Código Penal).

O Código exige, pois, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram os seguintes requisitos, simultaneamente: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi
.

No caso, observa-se que há elementos probatórios nos autos a atestar que na verdade o recorrente agiu de forma fria e calculista, atingindo a vítima pelas costas, de surpresa, sem possibilitar qualquer chance de defesa.

De acordo com a testemunha Maria do Rosário Ferreira da Silva,
¿a vítima estava sentada, quando o acusado chegou pelas costas e realizou um disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido¿.

Ao descrever as lesões externas encontradas na vítima, o laudo de exame de corpo de delito nº 32.584/2010 (fl. 24), relata:
¿uma ferida perfuro-contusa por projétil de arma de fogo com zona de contusão na região parietal direita cujo projetil foi retirado na região temporal esquerda, descrevendo uma trajetória da direita para esquerda e de cima para baixo¿.

A localização da lesão já desconstitui a tese do réu de que ele teria agido em legítima defesa e sem qualquer intenção ceifar a vida vítima, uma vez que, quem tem a intenção de só se defender não vai atingir uma pessoa justamente pelas costas e em uma região vital do corpo humano.

Em verdade, as provas carreadas aos autos dão suporte à argumentação apresentada pelo Ministério Público, em plenário, confirmando que a vítima foi atingida de surpresa e sem ter praticado qualquer ato injusto contra a integridade física do acusado, caindo por terra a tese defensiva de que o apelante teria praticado o fato para se defender ou agido sem a intenção de matar fato que, a um só tempo, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude e as teses desclassificatórias.

Com efeito, após o confronto das provas constantes no acervo probatório, resta evidente a existência de provas suficientes para sustentar a tese acolhida pelos juízes leigos, encontrando-se os argumentos da defesa dissociados dos fortes elementos de provas já destacados anteriormente, pelo que se
impõe a manutenção do veredito proferido pelo Tribunal Popular.

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular, no ponto de interesse (fls. 245/246):
¿Considerando, que o Douto Conselho de Sentença é soberano em suas decisões, declaro o réu
DEYVESON CARNEIRO CORREA
como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro, que prevê a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, pela prática de Homicídio Qualificado, já reconhecendo a qualificadora do inciso I, art. 121, CPB.
Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu
DEYVESON CARNEIRO CORREA
agiu com
CULPABILIDADE
elevada, vez que, de maneira premeditada e por livre e espontânea vontade, ceifou a vida da vítima, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; não possui
ANTECEDENTES
criminais, cf. certidão;
CONDUTA SOCIAL
e
PERSONALIDADE
não investigadas; os
MOTIVOS
do delito serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecido pelo C. de Sentença; as
CONSEQUÊNCIAS
lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa jovem de apenas 26 anos de idade, com longa expectativa de vida; considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.
Assim,
fixo a PENA BASE em 19 (dezenove) anos de reclusão contra a pessoa do condenado DEYVESON CARNEIRO CORREA,
diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.
Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e
CONDENO

o réu

DEYVESON CARNEIRO CORREA
a pena de
19 (dezenove) anos de reclusão
, pela prática do Art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, ex vi do artigo 33, § 2º, letra ¿a¿ do Código Penal Brasileiro¿.
Grifos no original.

Da simples leitura desse trecho da decisão recorrida, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante três circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências, fixando a pena-base em 19 anos de reclusão.

Conquanto os fundamentos expostos na r. sentença não sirvam para negativar o vetor da
culpabilidade,
os argumentos apresentados para julgar como negativa as circunstâncias e as consequências do crime são irretocáveis.

Nesse contexto, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Outrossim, ante a permanência de dois vetores desfavoráveis, necessária a readequação do
quantum
da pena-base, motivo pelo qual
ajusto patamar

da reprimenda inicial, fixando-a em 15 (quinze) anos de reclusão.

Como reconhecido na sentença recorrida, não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes, ou mesmo, causas de aumento ou diminuição de pena.

Por todo o exposto,
conheço do recurso, para, não acolhendo integralmente o parecer do
custos legis
, dar-lhe parcial provimento, redimensionando o
quantum
definitivo da reprimenda
de 19 anos de reclusão
para 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator